Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-94.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LEI N.o 9.099/1995. APLICAÇÃO RESTRITA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE E DA SIMPLICIDADE. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO PREMATURO. SENTENÇA ANULADA.
1. Aplica-se nos Juizados Especiais Cíveis o disposto na Lei n.o 9.099/1995, sendo a aplicação do Código de Processo Civil restrita às hipóteses elencadas na Lei Especial: artigos 48, 51, parte final, 52 e 53.
2. Em homenagem aos princípios da informalidade e da simplicidade, o pedido deve atender ao comando do artigo 14 da Lei n.o 9.099/1995, sem os rigores do Código de Processo Civil, dispensando, inclusive, a juntada de todos os documentos no momento inicial, a fim de possibilitar que as partes tenham acesso à audiência de conciliação, uma vez que o principal objetivo dos Juizados Especiais Cíveis é promover a composição amigável.
3. Documento que comprova, por escrito, desistência de aluno não é prova essencial à propositura da ação, mas deve ser apreciada no mérito da sentença, conforme a persuasão racional do juiz. Com efeito, se a Recorrente aceitou a desistência de forma oral, foi feita uma concessão ao consumidor; a própria recorrente afirma que o pedido de desistência do curso em andamento, por escrito, se trata de mera formalidade, com intuito de dar segurança aos alunos. Nesse sentido, o disposto no acórdão n.o 893376: “Somente podem ser considerados indispensáveis ao ajuizamento da ação, na linha do que estatui o artigo 283 do Código de Processo Civil, os documentos sem os quais o juiz não tem plenas condições de realizar o juízo de admissibilidade da petição inicial”.
4. Incabível a aplicação da Teoria da Causa Madura, já que a ré sequer chegou a ser citada.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para que o feito tenha seu regular processamento. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.